Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE DAVID RAYOL FILGUEIRA APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE DAVID RAYOL FILGUEIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS) e ESPOLIO DE DAVID RAYOL FILGUEIRA contra sentença proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por David Rayol Filgueira, julgou procedentes os pedidos a fim de determinar que o requerido forneça ao autor o tratamento de saúde na modalidade “home care”. O instituto requerido foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). O apelante INAS requer a reforma da sentença com o intuito de ser desobrigado de fornecer esse tratamento específico à parte autora. Contudo, lamentavelmente, consta nos autos que a parte autora veio a óbito em data posterior à sentença. Dessa forma, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL para, em 5 dias, se manifestar sobre esse fato (ID 50960092) e sobre a persistência do interesse recursal no julgamento da apelação interposta. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator